Tribunal: TJDFT
Processo: 0715218-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0715218-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HIGOR MACHADO CAMPOS, LAIS PAIVA CLAUDINO PROTASIO PACIENTE: JESAIAS CHAVES ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DESPACHO Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JESAIAS CHAVES ROCHA, condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, pelo crime do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, nos autos da PEC 0106821-36.2008.8.07.0015. O impetrante afirma que o paciente “encontrava-se foragido do CPP – Centro de Progressão Penitenciária”. Argumente que, embora já cumprido o requisito temporal para concessão da progressão de regime, não teve o pedido apreciado em tempo razoável. Aduz que fugiu para garantir a própria segurança dos familiares, eis que estaria sendo ameaçado por outros internos para que levasse drogas para o estabelecimento. Alega temer o contágio pelo COVID-19, pois enquadra-se no grupo de risco, já que é portador de “insuficiência venosa periférica de grau avançado no MIE, necessitando de tratamento cirúrgico, apresentando ainda hipertensão arterial sistêmica” (ID - 16625240 - Pág. 4). Requer a concessão da prisão domiciliar. De início, consigno que a concessão de liminar em habeas corpus caracteriza providência excepcional adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade. Só se justifica o deferimento da medida em caso de efetiva teratologia jurídica. No que se refere à prevenção da propagação do novo coronavírus no sistema carcerário do país, o Supremo Tribunal Federal determinou ao Judiciário a observância das orientações do Conselho Nacional de Justiça, notadamente a Recomendação 62/2020, com verificação das situações de modo individualizado, e em conformidade com as condições estipuladas pelo competente juízo de execução penal. (http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;caixaBusca=N). No caso, não consta nos autos decisão da VEP com relação ao pedido de liberdade (16625248 - Pág. 167), protocolado hoje 6/6/20, às 10h09, no Sistema SEEU . Sem o ato coator, o deferimento da medida em sede de plantão configuraria inaceitável supressão de instância. Neste sentido é a jurisprudência: “5. Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância”. (Acórdão 1229893, 07273473420198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). A medida não pode ser analisada no âmbito da segunda instância sem a apreciação da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, órgão responsável pela análise de progressão de regime do cumprimento da pena. Indefiro a inicial, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. I. Brasília/DF, 6 de junho de 2020 23:18:22. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista